Tribunal: TJDFT
Processo: 0702859-05.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EXCLUSÃO DO PROCESSO. REMISSÃO EXTRAJUDICIAL CUMULADA COM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EVIDENCIADA. REVOGAÇÃO DA REMISSÃO E RETOMADA DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As medidas socioeducativas têm caráter predominantemente pedagógico. Almejam, exclusivamente, a reeducação e a ressocialização dos adolescentes.
2. “Ao tempo em que deve ser respeitado o princípio do devido processo legal, sem o qual não pode ocorrer a restrição da liberdade do jovem, não se pode permitir que o adolescente, ao seu bel-prazer e sem nenhuma consequência, descumpra as condições impostas na remissão judicial concedida, sob pena de gerar uma verdadeira sensação de impunidade no socioeducando, em claro prejuízo ao caráter disciplinar e pedagógico das medidas socioeducativas”. (Acórdão 1150746, 20180020072429AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: 154/169).
3. Apesar do mero decurso de tempo,desde a suposta prática infracional não resultar, por si só, na revogação da medida socioeducativa e da remissão como forma de exclusão do processo, é de se retomar o processamento da ação, quando, além de o adolescente descumprir medida socioeducativa, estiver em situação social que demanda maior atenção e supostamente ter cometido dois novos atos infracionais. Logo, a revogação da remissão extintiva, com o regular prosseguimento do feito, é medida que se impõe.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.